Tribunal: STJ
Processo: 0714696-08.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718402 - DF (2024/0300594-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FELISBERTO ANDRE DE DEUS
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA O. DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF17343
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 68b13d04-8e1e-4127-accf-e1786f0a3227

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718402 - DF (2024/0300594-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FELISBERTO ANDRE DE DEUS
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA O. DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF17343
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FELISBERTO ANDRE DE
DEUS da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos
de inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 501/507).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo não provimento do
agravo interno (fls. 521/522).
Documento eletrônico VDA47140611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:20
Código de Controle do Documento: 0f1a5262-d04e-46a2-9433-1e98632cb8f2

É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
Súmula 7/STJ e não cabimento de REsp contra acórdão com fundamento em norma
diversa de tratado ou lei federal.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega:
(i) que impugnou de forma detalhada todos os fundamentos da decisão
recorrida, demonstrando o nexo de causalidade entre a conduta
administrativa e a penalidade imposta;
(ii) que foi multada em R$ 110.000,00 pelo não lançamento de dois
pássaros silvestres no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de
Criação
Amadora
de
Pássaros
(SISPASS),
valor
reduzido
administrativamente para R$ 9.000,00 e posteriormente restaurado para R$
99.000,00 em grau de apelação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT);
(ii) que a questão discutida no recurso especial é eminentemente
jurídica, relacionada à possibilidade de notificação prévia para corrigir a
irregularidade administrativa, conforme previsto no art. 56 da Instrução
Normativa 10/2011 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não rebateu os fundamentos de incidência de
Súmula 7/STJ e não cabimento de REsp contra acórdão com fundamento em norma
diversa de tratado ou lei federal.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
Documento eletrônico VDA47140611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:20
Código de Controle do Documento: 0f1a5262-d04e-46a2-9433-1e98632cb8f2

previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:20
Código de Controle do Documento: 0f1a5262-d04e-46a2-9433-1e98632cb8f2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.718.402 / DF
Número Registro: 2024/0300594-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07146960820228070018
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELISBERTO ANDRE DE DEUS
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DINA O. DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF17343
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELISBERTO ANDRE DE DEUS
ADVOGADO : ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: DINA O. DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF17343
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: 157cf8c7-af77-4ad4-8251-ddbd8ed3f67c

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: 157cf8c7-af77-4ad4-8251-ddbd8ed3f67c